Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-40.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700378-40.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITALCRED EIRELI AGRAVADO: GABRIEL MACEDO PINO REPRESENTANTE LEGAL: DARLAN LUCAS DO CARMO FIGUEIREDO DECISÃO Agravo de instrumento interposto por CAPITALCRED EIRELI contra decisão do douto juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF (cumprimento de sentença 0715342-22), que teria deferido a inclusão da agravante no polo passivo da demanda e determinado o bloqueio de ativos da empresa, em face do reconhecimento de sucessão empresarial irregular. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: Cuida-se de processo de conhecimento que se encontra em fase de cumprimento de sentença. A parte credora deseja o reconhecimento de sucessão empresarial entre a empresa ré e a empresa CAPITALCRED EIRELI, CNPJ n. 42.058.480/0001-91. DECIDO. Imperioso observar a existência de alguns requisitos para o deferimento da medida, tais como: mesmo endereço, objeto social, nome fantasia, atividade econômica explorada e quadro societário. Verifica-se pela documentação colacionada aos autos que a empresa CAPITALCRED EIRELI exerce a mesma atividade da empresa devedora, bem como se encontra estabelecida no mesmo endereço desta. Ademais, observa-se uma estreita relação entre a sócia-administradora da empresa sucessora (Sra. MARIANA RIBEIRO DEOLINDO) com o sócio-administrador da empresa executada (Sr. LUANDERSON DE ALMEIDA), visto que a Sra. Mariana, segundo consta em certidão anexada pelo autor na petição de id. 113068227, era funcionária da empresa devedora. Caracterizado o trespasse, nos termos do artigo 1146, do Código Civil, pois há nítida transmissão de funcionalidade entre as pessoas jurídicas, a inclusão no polo passivo da empresa CAPITALCRED EIRELI, CNPJ n. 42.058.480/0001-91, é medida que se impõe. Pelo exposto, defiro o pedido formulado pela parte credora e determino, por conseguinte, a inclusão da empresa CAPITALCRED EIRELI, CNPJ n. 42.058.480/0001-91, no polo passivo da demanda. Preclusa a decisão, proceda-se ao bloqueio da quantia equivalente ao débito por meio do Sistema SISBAJUD. Após eventual bloqueio, intime-se a parte devedora para que, caso queira, ofereça impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, cuja irresignação somente poderá ser acerca do montante penhorado. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda com a transferência do valor bloqueado. Havendo impugnação, autos conclusos. À Secretaria para providências. P.I. A parte agravante sustenta, em síntese, a existência de error in procedendo, uma vez que a medida teria sido deferida sem que a empresa fosse citada/intimada para defesa. Nas palavras por ela aviadas, [...] o mérito da defesa acerca da existência ou não da suposta e malsinada sucessão, Excelências, será devidamente levado ao conhecimento do juízo prolator do decisum vergastado, no momento processual oportuno, cuja incursão agora caracterizaria indevida supressão de instância. 17. Contudo, é necessário o reconhecimento expresso segundo o qual sua Excelência, embora não seja de costume, cometeu um grave equívoco, ao prolatar decisão que invade a esfera patrimonial da AGRAVANTE, sem sequer lhe franquear prévia manifestação, eivando de nulidade, pois, todas as diligências e atos expropriatórios dela provenientes [...]. Pugna pela [...] concessão de tutela de urgência, objetivando o sobrestamento do cumprimento de sentença em curso na origem (autos 0715342-22.2020.8.07.0007), bem como dos atos constritivos dele provenientes, em face da AGRAVANTE, até o julgamento de mérito. No mérito, requer [...] seja DADO PROVIMENTO ao presente agravo, nos termos da fundamentação supra elencada, visando à decretação de nulidade dos atos praticados pelo d. Juízo da origem sem a prévia manifestação da AGRAVANTE, maculando a ampla defesa e o contraditório (art. 5o LIV e LV, CF), bem como o princípio da não surpresa (art. 9o CPC), corolários do Estado Democrático de Direito. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80, II). O cerne da controvérsia reside na ocorrência de violação ao devido processo legal, por ter sido deferido o pedido de inclusão da empresa agravante no polo passivo da demanda, sem a instauração do correspondente incidente e a citação para defesa. De uma análise perfunctória das alegações recursais, bem de ver que resultam evidenciados a plausibilidade do direito e o perigo de dano a fundamentarem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Sem adentrar ao mérito da presença (ou não) dos requisitos ao reconhecimento da sucessão empresarial irregular, certo é que, nos moldes da legislação processual vigente, a referida medida assume natureza jurídica de incidente processual, cujo processamento encontra-se regulado nos artigos 133 a 137 do NCPC, o que encontra expressa aplicabilidade nos processos de competência dos Juizados Especiais (CPC, art. 1.062). E, uma vez instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para se manifestar e/ou requerer as provas cabíveis e, somente após a instrução, o incidente será resolvido por decisão interlocutória (CPC, arts. 135 e 136). No caso concreto, a determinação de inclusão da empresa CAPITALCRED EIRELI, CNPJ n. 42.058.480/0001-91 no polo passivo da demanda e sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura aparente ofensa ao devido processo legal (probabilidade do direito). Nesse sentido, o recente julgado da Egrégia 5a Turma Cível do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGOS 133 E SEGUINTES DO CPC. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NÃO OBSERVÂNCIA PELA PARTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O alcance definitivo do patrimônio da empresa que supostamente resultou de sucessão empresarial irregular, mas que não participou da relação jurídica originária, deve ser precedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora primária, ou seja, é necessária a observância da regra preceituada pelos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1353596, 07114968120218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E o perigo de dano residiria na determinação do bloqueio de ativos da parte agravante, que sequer teria sido citada/intimada nos autos do cumprimento de sentença. Nesse quadro processual, atribuo efeito suspensivo a agravo, para que o juízo de origem se abstenha de efetuar qualquer medida constritiva em desfavor da agravante, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se e solicitem-se informações ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após, para inclusão em pauta. Brasília/DF, 4 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito